Tribunal: TJES
Processo: 0022168-62.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022168-62.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALCIONE SANTOS VIANA e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
ORDINÁRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA REALIZADA NA SENTENÇA – REGRA DE INSTRUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA -

SENTENÇA ANULADA
.

1 – A sentença julgou o feito à luz do Código de Defesa do Consumidor, fazendo expressa referência, na fundamentação, ao art. 6º, inc. VIII, do referido diploma legal, oportunidade em que decidiu acerca da inversão do ônus da prova.

2 - A inversão do ônus probatório não é regra de julgamento, mas de instrução, motivo pelo qual a sua adoção por ocasião da prolação da sentença consubstancia cerceamento do direito de defesa, impedindo a parte de se desincumbir do ônus que lhe foi imposto.

3 – Não por outro motivo o Código de Processo Civil, em seu art. 373, § 1º, determina que o juiz, sempre que atribuir o ônus da prova de modo diverso, deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0022168-62.2018.8.08.0035

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
S
:
ALCIONE SANTOS VIANA E OUTRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ALCIONE SANTOS VIANA E OUTRA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões de fls. 192/201 sustenta o apelante, inicialmente, a nulidade da sentença, porquanto a inversão do ônus da prova deve ocorrer em momento anterior à sentença.

No mérito, ratifica a existência de relação jurídica entre as partes, sendo legítima a sua atuação para cobrança das dívidas.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Os apelados ingressaram com a presente demanda questionando diversas operações de crédito cobradas pelo apelante, resultando em um saldo devedor de R$ 2.747.527,80 (dois milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta centavos).

Narraram, na exordial, desconhecer referidas contratações, de modo que indevida a inscrição de seus nomes no cadastro de inadimplentes.

Encerrada a fase instrutória, sobreveio a sentença apelada que, adianto, deve ser anulada.

E isso porque o referido ato judicial julgou o feito à luz do Código de Defesa do Consumidor, fazendo expressa referência, na fundamentação, ao art. 6º, inc. VIII, do referido diploma legal, oportunidade em que decidiu acerca da inversão do ônus da prova.

Todavia, a inversão do ônus probatório não é regra de julgamento, mas de instrução, motivo pelo qual a sua adoção por ocasião da prolação da sentença consubstancia cerceamento do direito de defesa, impedindo a parte de se desincumbir do ônus que lhe foi imposto.

Não por outro motivo o Código de Processo Civil, em seu art. 373, § 1º, determina que o juiz, sempre que atribuir o ônus da prova de modo diverso,
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído
.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGRA DE INSTRUÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.

2. Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual "a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas" (REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.162.083/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Referido entendimento é perfilhado, também, neste órgão fracionário:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONSUMIDOR –
ANÁLISE ACERCA DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM SENTENÇA – REGRA DE INSTRUÇÃO – NECESSIDADE DE CONFERIR À PARTE PRÉVIA CIÊNCIA DE SEU DEVER PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas” (AgInt no AREsp 355.628/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).
2. Justamente por ser regra de instrução, resta patente que o juiz da causa, ao tratar da pretendida inversão do ônus probatório, obrigatoriamente deve alertar as partes envolvidas no processo mediante decisão motivada – ainda na fase instrutória – de forma a garantir a parte tempo hábil a produção de provas. 3. Assim, “a inversão do ônus da prova é uma regra de procedimento, pois a distribuição dinâmica do encargo probatório como técnica de julgamento acarreta violação às garantias do contraditório e da ampla defesa da parte a quem até então não incumbia tal encargo”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024151512720, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020). 4.
É dizer, as partes precisam saber qual é a regra do ônus da prova que será considerada no procedimento; notadamente porque elas precisam saber como podem contribuir, com a devida participação no processo, e com base no direito constitucional à prova, para a obtenção de uma sentença de mérito favorável à sua pretensão. 5. Destarte, uma vez que o deferimento da pretendida inversão do ônus probatório se deu na fase de julgamento – não oportunizando às partes o prévio conhecimento de seu dever processual – penso que a r. sentença deva ser cassada com o retorno dos autos ao Juízo singular, que deverá deliberar sobre a pretendida inversão, oportunizando, posteriormente, se for o caso, a produção de provas, para que assim seja proferida nova sentença.
6. Sentença anulada. (TJES. Apelação Cível nº 5007335-27.2022.8.08.0030. Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data do julgamento 22/11/2023).

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno do feito à origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.